Tribunal: TJES
Processo: 5007107-41.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007107-41.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KAMILA AMBROZIO SOARES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007107-41.2020.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: KAMILA AMBROZIO SOARES

RELATORA: JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da Autora

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Compensação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por KAMILA AMBROZIO SOARES em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, postulando a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito; a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 4.069,67, em dobro, a título de danos materiais, e a compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em síntese, a parte autora narra que em 05/12/2019 compareceu à agência da Ré para regularizar débitos existentes referente a duas instalações de sua titularidade, haja vista estar com fornecimento de energia elétrica suspenso. Aduz que realizou parcelamento do valor de R$ 7.664,50 (sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) de uma instalação e outro parcelamento do valor de R$ 2.338,05 (dois mil, trezentos e trinta e oito reais e cinco centavos) referente a outra instalação, sendo que na mesma data efetuou o pagamento da primeira parcela de cada acordo. Alega que a Ré efetuou cobranças no dia 12/12/2019, descumprindo o acordo, de modo que ajuizou ações para sanar tal impasse, sendo o acordo retificado mediante sentença. Afirma que, posteriormente, observou que houve a negativação de seu nome referente a inadimplência de duas faturas referentes aos acordos firmados, sendo uma de cada instalação.

Uma vez interposto recurso inominado pela parte requerida, a autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida

Em contestação, a ré alegou que a autora restou inadimplente quanto a quitação de faturas de energia elétrica e, após firmar o acordo, restou inadimplente quanto ao pagamento também de parcelas dos mesmos; alegou o exercício regular do direito e a possibilidade de negativação; afirmou a inexistência de danos morais, a ausência de prova dos danos materiais e a desnecessidade de inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Em sede recursal, a empresa requerida alega ausência de ato ilícito, a inexistência de comprovação do dano moral e, subsidiariamente, requerer a reforma da r. sentença pois entende que o dano moral foi arbitrado em valor exorbitante.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DETERMINO a retirada do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito referente aos débitos discutidos nos autos; b)
CONDENO
a parte ré (
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
) a pagar à parte autora (
KAMILA AMBROZIO SOARES
) o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No tocante aos danos materiais sofridos e pleiteados, coaduno com o entendimento do juízo a quo no sentido de que não há comprovação da inadimplência dos valores pagos pela autora. Ressalto que a recorrente não traz aos autos quaisquer documentos que comprovem tal alegação, limitando-se a colacionar no corpo da peça recursal imagem de tela sistêmica no qual consta a suposta inadimplência da autora. Ocorre que a tela sistêmica é considerada prova unilateral e, por certo, não pode ser admitida.

Os documentos apresentados comprovam que a autora efetuou parte dos pagamentos do acordo e não fora responsável por inadimplemento que justifique a negativação da autora, restando evidente a conduta ilícita da requerida e negativação indevida.

Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

Cumpre destacar que os fatos descritos na inicial devem ser tomados como verdadeiros, não só em face dos documentos acostados pela parte autora, que corroboram suas alegações conferindo-lhe verossimilhança, como também porque a ré não apresentou qualquer prova de que os fatos tenham ocorrido diversamente do que foi declarado pela requerente, ônus que lhe cabia.

Na hipótese vertente dos autos, numa simples análise dos documentos, verifica-se a ausência de comprovação da regularidade e da licitude das negativações ocorridas em 26.07.2020, nos valores de R$ 3.868,49 e R$ 201,18, vez que a requerente demonstrou que a fatura de vencimento em 09/05/2019, no valor de R$ 201,18, estava englobada pelo acordo efetuado com a ré referente ao seu imóvel residencial (Id. 5147384, pág. 2), e a fatura com vencimento em 21/01/2020, no valor de R$ 3.868,49, foi emitida irregularmente pela ré, pois correspondia a cobrança integral de todas as parcelas do acordo firmado em relação ao seu estabelecimento comercial. Contudo, referido valor já se encontra pago, presumidamente, pois houve o recebimento da quantia de forma parcelada nos meses de março a julho/2020, conforme faturas juntadas aos autos (Id. 8020446).

Assim, inexistindo dívida entre as partes na data da inclusão dos apontamentos, uma vez que a autora estava pagando as parcelas do acordo, ficou configurada a conduta ilícita da requerida.

Deste modo, entendo que a inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida.

Portanto, conclui-se que a negativação do nome da autora foi uma falha na prestação do serviço da parte requerida, que deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente o autor/recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.